Tribunal: TRF3
Processo: 0002480-67.2016.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementa. Tal interpretação foi assim sumariada pela União na contestação, verbis: “A habilitação de crédito reconhecido por

Inteiro teor:
1093/1197)

0002480-67.2016.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO EM AÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – ART. 74 DA LEI 9.430/96 - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTO NÃO ADMINISTRADO PELA RECEITA FEDERAL – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO – APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA.

1. Induvidosa a existência do crédito do contribuinte constituído em desfavor da União, derivado de reconhecimento, em ação judicial transitada em julgado, do direito à restituição do quanto recolhido a título de empréstimo compulsório sobre veículos e combustíveis.

2. Incontroverso, também, que houve desistência da obtenção do crédito pela via da execução do título judicial, optando o credor pela habilitação para fins compensatórios, com base no art. 74 da Lei no 9.430/96 e norma regulamentadora então em voga (IN RFB no 900/2008, atual IN RFB no 1.717/2017).

3. Insubsistência da motivação da decisão administrativa de indeferimento da pretensão formulada pelo contribuinte na seara fiscal, haja vista que o artigo 6o da Lei no 7.862/89 evidencia a administração dos recursos pela União, ao estabelecer que o montante arrecadado a título de empréstimo compulsório instituído pelo DL no 2.288/86 fosse recolhido ao Tesouro Nacional, de modo a atender as necessidades financeiras decorrentes do resgate do tributo em comento.

4. A administração do tributo pelo órgão fazendário decorre, ainda, do artigo 18 da Lei no 10.522/2002, a dispensar a constituição de créditos da Fazenda Nacional relativos ao mencionado empréstimo, norma essa que reproduziu previsão infralegal anterior e idêntica editada pelo Secretário da Receita Federal (Instrução Normativa SRF no 31, de 8.04.1997).

5. Precedentes.

6. Apelação da União a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002480-67.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002480-67.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela União Federal a desafiar sentença de parcial procedência do pedido deduzido pela autora Máquinas Agrícolas Jacto S/A.

Consta da petição inicial que a autora obteve decisão judicial no Processo 0032300-10.1992.4.03.6100 a lhe reconhecer o direito à restituição de valores recolhidos indevidamente a título de empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos e consumo de combustíveis. Estabelecido o crédito, logrou a autora formular perante a Receita Federal pedido de habilitação de crédito para fins de compensação, nos moldes da Instrução Normativa (IN) SRF no 900/2008, tendo seu pedido indeferido ao fundamento de que o procedimento seria incabível, já que não caberia à Receita Federal a administração do empréstimo compulsório, competindo ao BNDES, por meio de quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), a restituição do mencionado tributo. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 em 03.06.2016.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos, afastando-se a necessidade da tutela jurisdicional quanto ao pedido de reconhecimento do direito à compensação. No mais, declarou-se a nulidade da decisão administrativa indeferitória da habilitação de crédito, ao fundamento de que não haveria óbice à pretendida compensação, sendo insubsistente a interpretação conferida pela administração tributária ao art. 71, § 4o, inc. II, da IN SRF no 900/08, determinando-se que outra fosse proferida no prazo de 30 (trinta) dias. A União foi condenada por honorários sucumbenciais, os quais, sendo ilíquido o proveito econômico obtido pela autora, tiveram a sua quantificação postergada para o momento da liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. Não houve submissão ao reexame necessário, vez que a estimativa dos valores a compensar não atinge a cifra de mil salários-mínimos.

Apela a União, sustentando que a sentença viola o artigo 74, § 12, alínea “e”, da Lei no 9.430/96 e o artigo 71, § 4o, inc. II, da IN SRF no 900/08, já que o empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos e combustíveis nunca esteve sob a administração da Receita Federal, além do que sua restituição não ocorreria em moeda, mas sim por meio de quotas do FND. A restituição administrativa, ademais, ainda que possível, seria da alçada do BNDES, a quem originariamente competiria proceder a essa devolução.

Com contrarrazões recursais, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002480-67.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a sentença foi tornada pública em 05.07.2017 (fl. 96), aplicando-se à espécie, portanto, o regime jurídico recursal do CPC/2015. Nesse sentido, o entendimento consolidado no Enunciado Administrativo no 3/STJ, verbis: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

A União foi intimada da sentença por vista à Procuradoria local datada de 18.08.2017. O recurso foi interposto em 14.09.2017, razão pela qual dele conheço, porquanto tempestivo e presentes os demais requisitos genéricos de admissibilidade.

É induvidoso nos autos que a apelada é titular de um crédito em face da União Federal, crédito esse decorrente de ação ajuizada nos idos de 1992 visando à repetição de valores recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre veículos e combustíveis. É incontroverso, também, que referida ação transitou em julgado, bem como que a credora abriu mão da restituição pela via do precatório, optando pela formulação de pleito compensatório perante a Receita Federal do Brasil, com espeque no art. 74 da Lei no 9.430/96 e norma regulamentadora então em voga (IN SRF no 900/08, atual IN RFB no 1.717/2017).

A controvérsia, bem se vê, está toda ela centrada na interpretação que a administração fiscal conferiu ao dispositivo legal supracitado e à norma que a complementa. Tal interpretação foi assim sumariada pela União na contestação, verbis: “A habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado para fins de restituição, ressarcimento e compensação, através do Programa PER/COMP, exige, entre outros requisitos, a confirmação de que a ação judicial teve por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, não se enquadrando nesse requisito o crédito oriundo de empréstimo compulsório instituído pelo D.L 2288/86”.

Pois bem. De saída, consigne-se que o artigo 16 do DL no 2.288/86 não vem ao encontro da pretensão da apelante, haja vista que tal norma – a estabelecer que os empréstimos compulsórios seriam objeto de restituição por meio da entrega de quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) – foi há muito declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu quando do julgamento do RE no 121.336/CE (j. 11.10.1990). Posteriormente, o Senado Federal editou a Resolução no 50, de 09.10.1995, suspendendo a execução desse dispositivo, a evidenciar, ainda mais, o caráter impositivo da restituição em espécie do quanto tenha sido arrecadado pelo Estado com base no tributo instituído no supracitado decreto-lei.

Tampouco socorre à apelante pretender atribuir ao FND a responsabilidade pela restituição do numerário, haja vista que o título executivo foi constituído em desfavor da União, cabendo a ela, portanto, o cumprimento do quanto sedimentado na decisão judicial transitada em julgado. Ademais, o FND foi extinto pelo art. 23 da Lei no 12.431/2011, assumindo a União a condição de sucessora ex vi legis desse ente autárquico por todos os seus direitos e obrigações. Finalmente, pontue-se que os recursos relativos ao empréstimo compulsório nunca foram destinados à composição do FND, consistindo em receita pública administrada pela União.

A administração dos recursos pela União, ademais, salta aos olhos ao exame do artigo 6o da Lei no 7.862, de 30.10.1989, a determinar que o montante arrecadado a título de empréstimo compulsório instituído pelo DL no 2.288/86 fosse recolhido ao Tesouro Nacional para atender a necessidades financeiras decorrentes do resgate do tributo em comento.

Não se olvide, ainda, do artigo 18 da Lei no 10.522/2002, a dispensar a constituição de créditos da Fazenda Nacional relativos ao empréstimo compulsório instituído pelo DL no 2.288/86, norma essa que reproduziu, integralmente, previsão infralegal idêntica editada pelo Secretário da Receita Federal ainda nos idos de 1997 (Instrução Normativa SRF no 31, de 8.04.1997). Quid iuris, então, quando a autoridade da Receita Federal recusa pleito compensatório formulado pelo contribuinte ao fundamento de que não administraria um tributo que o próprio órgão, por ato regulamentar, dispensa-se de constituir.

A jurisprudência, ademais, reconhece a possibilidade de compensação dos créditos reconhecidos judicialmente, originários do empréstimo compulsório instituído pelo DL no 2.288/86. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. LEI No 8.383/91. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DL No 2.288/86) X PIS E COFINS. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ART. 49, DA MP No 66, DE 29/08/2002 (CONVERSÃO NA LEI No 10.637, DE 30/12//2002). ART. 21, DA IN/SRF No 210, DE 1o/10/2002. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Vinha entendendo, face à posição firmada pela egrégia 1a Seção, que a compensação só poderia ser utilizada, nos termos da Lei no 8.383/91, entre tributos da mesma espécie, isto é, entre os que tiverem a mesma natureza jurídica e uma só destinação orçamentária. No entanto, a legislação que rege o tema sofreu alterações ao longo dos anos, mais ainda por intermédio da recente Medida Provisória no 66, de 29/08/2002 (convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002), que em seu art. 49 alterou o art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96. 2. O referido art. 74 passou a expor: “o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão”. 3. Disciplinando o citado dispositivo, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa no 210, de 1o/10/2002, cujo art. 21 estatuiu: “o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF”. 4. In casu, apesar de o empréstimo compulsório sobre a aquisição de combustíveis (DL n 2.288/86) envergar espécime diferente e natureza jurídica diversa do PIS e da COFINS, ambos com destinações orçamentárias próprias, não há mais que se impor limites à compensação, face à nova legislação que rege a espécie, podendo, pois, serem compensados entre si ou com quaisquer outros tributos que sejam administrados/arrecadados pela SRF. Vastidão de precedentes da 1a Turma. 5. A compensação deverá ser efetuada nos exatos termos estabelecidos pelo art. 49, da Lei no 10.637/02, bem como pela IN/SRF no 210, de 30/11/2002, observando-se, principalmente, não excluídos os demais comandos legais e normativos, o seguinte: - a) o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passíveis de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração daquele Órgão; - b) a aludida compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados; - c) poder-se-ão utilizar, na mencionada compensação, créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à SRF, desde que o referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento da “Declaração de Compensação”; - d) declarada a compensação, ficará obrigada a Secretaria da Receita Federal a extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 6. Recurso provido. (STJ, REsp 587.019/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 225)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. (...) 2. Quanto à questão de fundo, (o empréstimo compulsório incidente sobre a aquisição de automóveis e combustíveis) entendeu o magistrado de primeiro grau que: "A interpretação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é absolutamente clara no sentido de vedar a compensação com créditos decorrentes de tributos e contribuições não administrados pela Secretaria da receita Federal. Esse entendimento é reafirmado pelo § 12 do referido dispositivo legal, cujo inciso II, incluído pela Lei no 11.051/2004, considera não declarada a compensação em que o crédito seja de terceiros e não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRF.". 3. O art. 73 da Lei no 9.430/1996, em sua redação original, estabeleceu que: "Para efeito do disposto no , a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, (...).". 4. E, por meio da Lei no 12.844/2013, foi alterado o texto, passando à seguinte redação: "Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013).". 5. Desse modo, não há dúvida de que o empréstimo compulsório incidente sobre a aquisição de automóveis e combustíveis, embora constituísse verba destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, sempre foi administrado pela Secretaria da Receita Federal. 6. "(...) In casu, apesar de o empréstimo compulsório sobre a aquisição de combustíveis (DL n 2.288/86) envergar espécime diferente e natureza jurídica diversa do PIS e da COFINS, ambos com destinações orçamentárias próprias, não há mais que se impor limites à compensação, face à nova legislação que rege a espécie, podendo, pois, serem compensados entre si ou com quaisquer outros tributos que sejam administrados/arrecadados pela SRF. Vastidão de precedentes da 1a Turma. (...)." (RESP 200301647392, JOSÉ DELGADO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:16/02/2004 PG:00225 LEXSTJ VOL.:00176 PG:00209 ..DTPB:.) 7. Ademais, o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) foi extinto pela Lei no 12.431/2011, tendo a União o sucedido em direitos e obrigações. 8. Portanto, cabe à Secretaria da Receita Federal apreciar o pedido de compensação requerido pela apelante, visto que os valores recolhidos a título do empréstimo compulsório incidente sobre a aquisição de automóveis e combustíveis passaram a integrar o patrimônio da União. Precedente do TRF da 3a Região. 9. Agravo retido não provido. 10. Apelação provida. (TRF1, Sétima Turma, AC no 0033433-90.2011.4.01.3800, Rel. Des. Hércules Fajoses, DJF1 05.02.2016)

Considerando-se, por fim, o improvimento do recurso fazendário, revela-se cabível a imposição de honorários sucumbenciais recursais em desfavor da União (CPC, art. 85, § 11), majorando-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor a ser arbitrado em primeiro grau na fase de liquidação do julgado, dada a invocação pelo Juízo do art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO EM AÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – ART. 74 DA LEI 9.430/96 - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTO NÃO ADMINISTRADO PELA RECEITA FEDERAL – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO – APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA.

1. Induvidosa a existência do crédito do contribuinte constituído em desfavor da União, derivado de reconhecimento, em ação judicial transitada em julgado, do direito à restituição do quanto recolhido a título de empréstimo compulsório sobre veículos e combustíveis.

2. Incontroverso, também, que houve desistência da obtenção do crédito pela via da execução do título judicial, optando o credor pela habilitação para fins compensatórios, com base no art. 74 da Lei no 9.430/96 e norma regulamentadora então em voga (IN RFB no 900/2008, atual IN RFB no 1.717/2017).

3. Insubsistência da motivação da decisão administrativa de indeferimento da pretensão formulada pelo contribuinte na seara fiscal, haja vista que o artigo 6o da Lei no 7.862/89 evidencia a administração dos recursos pela União, ao estabelecer que o montante arrecadado a título de empréstimo compulsório instituído pelo DL no 2.288/86 fosse recolhido ao Tesouro Nacional, de modo a atender as necessidades financeiras decorrentes do resgate do tributo em comento.

4. A administração do tributo pelo órgão fazendário decorre, ainda, do artigo 18 da Lei no 10.522/2002, a dispensar a constituição de créditos da Fazenda Nacional relativos ao mencionado empréstimo, norma essa que reproduziu previsão infralegal anterior e idêntica editada pelo Secretário da Receita Federal (Instrução Normativa SRF no 31, de 8.04.1997).

5. Precedentes.

6. Apelação da União a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.